Tribunal: TJES
Processo: 5016009-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016009-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATH GONCALVES ARAUJO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Jonath Gonçalves Araújo, visando o trancamento de ação penal e a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, sob o fundamento de ausência de justa causa e de indícios de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a existência de justa causa para a ação penal e para a decretação da prisão preventiva do paciente;
(ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo cabível diante dos crimes imputados ao paciente, cuja pena máxima supera o limite legal.

4. Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com base em elementos colhidos na investigação policial, relatórios técnicos e dados extraídos de geolocalização e movimentação veicular.

5. A custódia preventiva está fundada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo justificada pela gravidade concreta dos crimes, suposta participação em organização criminosa e modo de execução.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático-probatório.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016009-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: JONATH GON
Ç
ALVES ARA
Ú
JO

A
UTORIDADE
COATORA: JU
Í
ZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
JONATH GON
Ç
ALVES ARA
Ú
JO

(ID 10289812),
contra supost
o

ato coator de
lavra do
JU
Í
ZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
,
que, em
suma
, d
ecret
ou
a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017.

Aduz
o impetrante que:
I)
o
paciente foi surpreendido com a informação da existência d
o
procedimento investigativo
nº
069/2024, na qual o Delegado de Polícia de Domingos Martins inform
ou
haver indícios que aponta
va
m
a
sua participação no
s
crime
s

de furto de armas

na “Rasch Import Comércio e Serviços LTDA-ME – Marechal Armas”
em 05/04/
20
24 e
de um roubo ao “Clube de Tiros” em
08/04/2024;
II)
o paciente desconhecia a existência de tal procedimento em seu desfavor, tendo sido surpreendido com o mandado de prisão temporária;
III) o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; IV) não
lhe
foi oportunizado prestar nenhum esclarecimento sobre os fatos investigados,
pois antes
de ser intimado para tal, medidas constritivas foram requeridas e deferidas; V)
foi impetrado um
Mandado de Segurança nº 5011806-11.2024.8.08.0000,
considerando
a dificuldade apresentada em obter informações
sobre o
inquérito policial e as cautelares distribuídas perante o juízo coator; VI) findo o procedimento inquisitorial,
a denúncia foi
oferecida pelo Ministério Público e expedido o mandado de prisão preventiva,
que foi
cumprido em 23/08/2024; VII) a prisão e a própria denúncia são desproporcionais, pois ambas se alicerçam em conjecturas e probabilidades, não em indícios reais de autoria e materialidade;
VIII) a narrativa de que o paciente é contumaz na prática delitiva é mera
suposição
, pois dos diversos processos que respondeu, foi condenado em apenas um,
que ainda não transitou em
julgado.

Em seguida, o combativo causídico passou a discorrer sobre a ausência de indícios de autoria. Destacou que o paciente não foi reconhecido por nenhuma das vítimas; que a interceptação da conexão 3
G
e 4G
não
demonstrou
a sua presença
no local do crime;
que não houve delação dos
corréus
ou informações extraídas dos telefones celulares apreendidos.
Em outras palavras,
afirma
que

não há nenhum indício da participação do paciente
nas investigações
, a não ser a presença d
e um
veículo Voyage,
placa PZI-9A85, de propriedade de sua companheira, à época
dos fatos
, junto ao posto de combustível situado
na
BR próximo
a
Domingos Martins
,
que sequer foi conduzido
por ele
no dia dos fatos.

Com base
em tais
fundamentos,
almeja
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
a expedição do
alvará de soltura
.

N
o mérito,

requer
a confirmação da ordem
.

O pedido liminar foi indeferido (ID
10526749
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10674147).

Em seguida,
consta
o Parecer Ministerial opinando pel
a denegação da ordem
(ID
11987887
).

Pois bem.

Inicialmente, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s de
furto qualificado, fraude processual, associação criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa
,
em concurso material,

dentre os quais, alguns impõem
pena
s
máxima
s
em abstrato superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria,
vale registrar que a via processual eleita não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
d
ecisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
e

conveniência da
instrução
criminal.

C
omo se sabe, o

writ
,

por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas,
sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de
indícios
suficientes desta.

Na espécie, consta que foi realizada uma longa investigação sigilosa, e o paciente foi apontado pela Polícia Civil como um dos integrantes de uma organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, e que estaria envolvido em dois crimes, um furto e um roubo, ambos de armas pesadas e munições de calibres diversos, em duas lojas situadas nos Municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano.

No caso, a douta magistrada utilizou parte do Relatório Final da investigação para fundamentar a decisão que decretou a prisão do paciente,
fazendo
constar que:

“
(...)
Após a identificação e prisão do investigado SIDINEI ficou esclarecida a relação do Policial Penal ESDRAS nos dois crimes. Pois, além do vínculo entre os dois, as coordenadas geográficas apontaram a conexão do investigado SIDINEI e JONATH em Mal Floriano na noite do suposto arrombamento da Loja, conforme relatório policial de Mal Floriano (id. 49162663). Por meio da análise das coordenadas geográficas dos telefones dos dois e da movimentação do VOYAGE que naquela ocasião estaria de posse deles, foi possível estabelecer como se deu a ação criminosa.

Durante o dia os dois se deslocam no Voyage até a região do presídio de Viana onde ESDRAS estava trabalhando naquela data e depois retornam para Mal Floriano, onde permanecem até depois das 23:00, vão a Pedra Azul, e depois retornam para Mal Floriano no Voyage para resgatar os dois arrombadores da loja, que ainda não foram identificados, seguindo por fim para a região de Imbiruçu/Lajinha/MG, onde residia o investigado JONATH e o pai WALTER.

O mesmo relatório registra o percurso do investigado SIDINEI no período que antecedeu o furto da loja e o roubo. No dia 07/04/2024 o mesmo se desloca até MARATAIZES e busca a Fiat Toro que estava com o investigado GUILHERME e retorna para Mal Floriano, onde pernoita na mesma coordenada geográfica do investigado ESDRAS, na região do sítio onde este último mora.

Pelo exposto, considerando a idoneidade da prova técnica acostada aos autos, incontestável tal versão. No dia seguinte, na manhã do dia 08/04/2024 o histórico 3/4G do investigado SIDINEI registra a sua conexão justamente no horário em que a picape Toro que foi utilizada no roubo ao Clube de Tiro sai da região onde ESDRAS mora (Imagens em anexo no id. 49084206). No dia seguinte, na manhã do dia 08/04/2024 o histórico 3/4G do investigado SIDINEI registra a sua conexão justamente no horário em que a picape Toro que foi utilizada no roubo ao Clube de Tiro sai da região onde ESDRAS mora (Imagens em anexo no id. 49084206).

Em seguida SIDINEI se encontra com os investigados RAMON, JONATH e WALTER no Trevo de Paraju e seguem no veículo TOYOTA ETIOS para o local do crime.

(Imagens)

Após o roubo abandonam o carro das vítimas e o Toyota Etios e retornam para Minas Gerais na picape Toro e no Voyage de posse do material bélico e demais objetos subtraídos.
Pelo histórico 3/4G foi possível definir o trajeto feito até a região de Lajinha, a mesma localidade onde residiam WALTER e JONATH, e para onde foram depois do arrombamento da Loja de Mal Floriano
. Até o momento o investigado ESDRAS não conseguiu esclarecer as contradições apontadas na investigação. Pois na acareação realizada com o sócio e com o dono do Clube de Tiro foi possível perceber que estes dois últimos foram firmes ao contestar a versão de ESDRAS, que ao mudar as versões anteriores se complicou ainda mais, visto que declarou que as chaves de acesso ao cofre, inclusive as chaves tetra, teriam sido deixadas atrás de uma cadeira, fato que o envolvido JÚNIOR foi veemente ao negar.

A meu ver, considerando todo o contexto probatório, que vai desde a simulação do arrombamento da loja até o vínculo com o investigado SIDINEI, responsável pelo planejamento e execução, não há mais o que ser esclarecido em relação à participação do Agente Penal ESDRAS nos dois crimes. Não há que se esclarecer mais nada em relação ao arrombamento fraudado, cujas provas são robustas o bastante no sentido de responsabilizar criminalmente o Policial Penal ESDRAS.

Além disso, o confronto dos interrogatórios dos investigados GUILHERME e ESDRAS permite concluir que este último já tinha conhecimento da existência da posse da Fiat Toro pelo investigado SIDINEI, e mesmo assim omitiu tal informação à autoridade policial que presidia o feito (...).

No seu interrogatório o investigado GUILHERME afirma que o investigado ESDRAS foi a MARATAIZES juntamente com o investigado SIDINEI e com envolvido DEYVISON buscar o veículo. Inclusive, alega GUILHERME que tal fato foi precedido de coação por parte de SIDINEI, o qual teria usado a condição de agente policial do ex-cunhado para obter tal feito. Tal informação é corroborada com os áudios apresentados pelo advogado de GUILHERME e juntados aos autos (id. 49127620). (...)”
(g.n.)

Em continuidade
, a distinta magistrada ainda destacou que
“
além de todas as provas acima mencionadas, um dos investigados, ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia,
reforçou a ligação de todos os investigado
s, bem como a possibilidade de envolvimento desta organização em outros crimes além dos que estão sendo apurados nestes autos.”
(g.n.)

Nesse contexto, destaco o
firme entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a
confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão
,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

E mais, a
“
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas.”

(STJ; AgRg-HC 933.718; Proc. 2024/0286412-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024)

Não fosse o bastante, ressalto que
“
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, citado no AgRg-HC 942.880; Proc. 2024/0334143-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 28/10/2024)

Além disso, é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública."

(HC 581.697/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020),
sendo esta, a princípio, a hipótese dos autos.

Por fim, em consulta processual ao PJe de 1º grau, verifiquei que em 01/04/2025 a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo juízo.

À luz
do exposto,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.